Tribunal: STF
Processo: RMS 40081
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto pelo Espólio de Benedito Severino da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no âmbito do MS 20.365, que, em fase de execução, manteve o acolhimento da impugnação apresentada pela União, extinguindo a execução diante da inexigibilidade do título judicial fundado em portaria concessiva de anistia ao exequente posteriormente anulada.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99. 



    2. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida). 



    3. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022. 



    4. Agravo interno improvido.” (eDOC 94)



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa, em que foi concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que efetue o pagamento da parcela correspondente aos valores retroativos previstos no ato que declarou o ex-cabo da FAB, falecido, anistiado político, com fundamento na Lei 10.559/2002, acrescidos de correção monetária e juros de mora.



    Nas razões recursais (eDOC 101), insurge-se contra o reconhecimento, pelo STJ, da superveniente inexigibilidade do título judicial nos autos de origem e a consequente extinção da execução proposta.



    Narra-se que, no curso da ação de origem, o Ministro da Justiça editou a Portaria nº 857/2012, que anulou a Portaria 2.050/2003, concessiva de anistia política, razão pela qual, em 31.5.2012, foi impetrado o MS 18.581, perante o STJ, sob a alegação de decadência para a Administração revisar a portaria de anistia do ex-cabo da FAB. 



    Salienta-se que, em 4.10.2022, a Primeira Seção do STJ, em exercício de juízo de retratação nos autos do MS 18.581, denegou a segurança com base na orientação firmada no julgamento do Tema 839 do STF, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado em 10.4.2023. Em seguida, o relator do mandado de segurança de origem (MS 20.365) concluiu pela inexigibilidade do título judicial no qual se funda a execução. 



    Relata-se, por fim, que foi proposta a Ação Ordinária nº 0817286-05.2023.4.05.8300, em trâmite na 6ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária em Pernambuco, em que se discute a anulação da portaria que concedeu anistia política ao ex-cabo da FAB, razão pela qual sustenta-se a pendência de controvérsia quanto à anulação do ato concessivo de anistia.



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 112).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Depreende-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa, a fim de compelir a autoridade coatora a efetuar o pagamento da parcela correspondente aos valores retroativos previstos no ato que declarou Benedito Severino da Silva, representado pelo espólio ora recorrente, anistiado político.



    A segurança foi concedida por meio de acórdão prolatado pela Primeira Seção do STJ, que concluiu pela existência de direito líquido e certo do falecido ex-cabo da FAB à parcela em atraso da reparação econômica, nos termos da Lei 10.559/2002.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados pela Primeira Seção do STJ. Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento diante da conformidade entre o acórdão recorrido e a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 553.710/DF, submetido à sistemática da repercussão geral. Em seguida, o julgamento do agravo interno interposto pela União foi sobrestado até a publicação do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 553.710. Por fim, com a publicação do acórdão proferida por esta Corte nos autos do RE 553.710, sobreveio o desprovimento do agravo interno interposto pela União, verificando-se o respectivo trânsito em julgado em 16.6.2020.



    Iniciada a execução do julgado (eDOC 2), a União apresentou impugnação (eDOC 10), a qual foi acolhida por decisão monocrática proferida pela Min. Assusete Magalhães, a fim de extinguir a execução, diante da inexigibilidade do título judicial fundado em portaria concessiva de anistia ao exequente posteriormente anulada. (eDOC 74).



    O agravo interno formalizado pelo recorrente foi desprovido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 94).



    Contra o mencionado acórdão foi interposto o recurso ordinário, que ora se aprecia (eDOC 99).



    Pois bem.



    Verifico que o recorrente incorreu em erro grosseiro ao interpor o presente recurso ordinário contra acórdão proferido em fase de execução, pois o recurso ordinário tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 102, inciso II, “a”, da Constituição Federal – o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. 



    No caso, o recurso ordinário foi interposto contra acórdão que manteve o acolhimento da impugnação apresentada pela União em fase de execução, razão pela qual é incabível.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 38.526, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2022; e RMS 37.356, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.11.2020, esta última assim ementada:



    “RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO QUE NÃO SE DEU CONTRA ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA SEGURANÇA, PROLATADO EM ÚNICA INSTÂNCIA, POR TRIBUNAL SUPERIOR, MAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO. ROL TAXATIVO VEICULADO NO ART. 102, II, DA MAGNA CARTA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA, PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Por fim, menciono, ainda, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, ‘a’, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (PET 5.523 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.3.2015)



    Sublinho que, na oportunidade daquele julgamento, ressaltei ser óbvio que somente é possível denegar a segurança na fase de conhecimento da impugnação, razão pela qual é incabível a interposição do recurso previsto no art. 102, inciso II, “a”, CF, em sede executiva. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente